Tribunal: TJDFT
Processo: 0711926-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711926-67.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SANCLAIR SANTANA TORRES RECORRIDO: ORLY DA MOTA PEREIRA BUFFET - ME, ORLY DA MOTA PEREIRA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. MEDIDA INÓCUA DEVIDO À IMPENHORABILIDADE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DECISÃO MANTIDA. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. De acordo com a jurisprudência dominante, ressalvadas as exceções legais, não pode ser atenuada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. III. Ante a sua inutilidade para a execução, porquanto verbas remuneratórias são impenhoráveis, não se justifica consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED apta a revelar a existência de emprego do executado. IV. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido deu, ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelo paradigma colacionado, proferido pelo TJMG. Para tanto, assevera que a regra de impenhorabilidade das verbas remuneratórias admite mitigação, quando a penhora não ofenda o mínimo existencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria está prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, e o dissenso interpretativo foi apresentado nos termos da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012